Tribunal: TJMT
Processo: 1000764-62.2025.8.11.0049
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000764-62.2025.8.11.0049
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO - CPF: 047.391.246-53 (RECORRIDO), PAULO HUMBERTO BARBOSA - CPF: 500.079.391-91 (ADVOGADO), ILMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO GOVERNO DO MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. ICMS SOBRE OPERAÇÃO DE DESLOCAMENTO DE SEMOVENTES ENTRE PROPRIEDADES RURAIS DO MESMO TITULAR. EXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. SENTENÇA RATIFICADA.

I.

Caso em exame:

1.

Reexame necessário da sentença concessiva em mandado de segurança impetrado contra a exigência de ICMS sobre o deslocamento de semoventes entre propriedades rurais de titularidade do impetrante, situadas em diferentes unidades federativas.

2.

Pedido fundamentado na existência de decisão judicial anterior, transitada em julgado, que reconheceu a inexigibilidade do tributo nas mesmas condições de fato.

II.

Questão em discussão:

3.

A questão em discussão consiste em saber se é válida a exigência fiscal de ICMS sobre a operação de deslocamento de semoventes entre propriedades do mesmo titular, mesmo diante de ordem judicial anterior que reconheceu sua inexigibilidade.

III.

Razões de decidir:

4.

A exigência de ICMS sobre transferência de semoventes entre propriedades do mesmo titular contraria o entendimento do STF na ADC 49/RN, que declarou a inconstitucionalidade da incidência de ICMS em operações entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por ausência de ato mercantil.

5.

A modulação de efeitos da decisão na ADC 49/RN preservou os processos judiciais pendentes até 29/4/2021.

6.

O impetrante obteve decisão liminar favorável em 2017, posteriormente confirmada por sentença e acórdão transitado em julgado, que vedaram a exigência do ICMS sobre as mesmas operações.

7.

A sentença está em conformidade com o julgado do STF e com a situação jurídica consolidada em favor do impetrante.

IV.

Dispositivo e tese:

8.

Sentença ratificada em remessa necessária.

Tese de julgamento:
“
1. Não incide ICMS sobre o deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, na ausência de transferência de titularidade ou ato de mercancia. 2. A modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 49/RN resguarda os processos administrativos e judiciais pendentes até 29/4/2021, hipótese em que se enquadra a parte impetrante.
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; LC no 87/1996, arts. 11, §3o, II; 12, I; 13, §4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 49/RN, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 19/4/2021; STF, emb. de decl. na ADC 49/RN, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 19/4/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de reexame da sentença proferida em mandado de segurança impetrado por
PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO
em desfavor do ato acoimado de ilegal atribuído ao
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, vinculado à Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso.

A presente impetração visa à concessão de ordem mandamental para compelir a autoridade coatora a se abster de exigir o pagamento de ICMS sobre operações de mero deslocamento de semoventes entre propriedades do impetrante, conforme descrito na Notificação de Lançamento n. 122297/1825/68/2025, expedida pela Coordenação de Monitoramento Eletrônico da SEFAZ/MT, bem como declarar a nulidade do referido lançamento, sob o fundamento de que o impetrante encontra-se amparado pela ordem judicial proferida nos autos do mandado de segurança n. 0006196-98.2017.8.11.0004, a qual determinou a inexigibilidade do tributo em operações da mesma natureza.

Decorrido o prazo legal, não foi interposto recurso voluntário pelas partes (Id. 319573389).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação pela ratificação integral da sentença (Id. 336590379).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual,
trata-se de mandado de segurança impetrado por

Paulo Roberto do Nascimento

em desfavor do ato acoimado de ilegal atribuído ao

Secretário Adjunto da Receita Pública do Estado de Mato Grosso
, vinculado à Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso
, a qual almeja a concessão da ordem para
que a autoridade coatora se abstenha de exigir o pagamento de ICMS sobre operações de mero deslocamento de semoventes entre propriedades do impetrante, conforme descrito na Notificação de Lançamento n. 122297/1825/68/2025, expedida pela Coordenação de Monitoramento Eletrônico da SEFAZ/MT, bem como declarar a nulidade do referido lançamento, sob o fundamento de que o impetrante encontra-se amparado pela ordem judicial proferida nos autos do mandado de segurança n. 0006196-98.2017.8.11.0004, a qual determinou a inexigibilidade do tributo em operações da mesma natureza (Inicial, Id. 319572895).

O Juízo
a quo
proferiu sentença concedendo a ordem para determinar que a autoridade impetrada se abstenha, de forma definitiva, de exigir o pagamento de ICMS nas operações de mero deslocamento de semoventes entre as propriedades rurais do impetrante situadas nos Estados de Mato Grosso e Minas Gerais-MG, desde que não haja transferência de titularidade, bem como declarou a nulidade da Notificação de Lançamento n. 122297/1825/68/2025, ao fundamento de que o referido lançamento contrariou a ordem judicial previamente concedida nos autos do Mandado de Segurança n. 0006196-98.2017.8.11.0004 (Sentença, Id. 31957388).

2.

Mérito:

Com efeito, o ato impugnado consubstancia-se na Notificação de Lançamento n. 122297/1825/68/2025, por meio da qual se exige o recolhimento de ICMS incidente sobre o transporte de semoventes entre propriedades rurais de titularidade do próprio impetrante, situadas no Estado de Mato Grosso, no município de Santa Cruz do Xingu (Fazenda Santa Fé), e no Estado de Minas Gerais, no município de Capinópolis (Fazenda Ponderosa, Boa Esperança, Fazenda Brumado, Fazenda Queixada, Fazenda Santa Terezinha, e Fazenda Paineiras).

A exigência fiscal impugnada, todavia, contraria entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 49/RN, declarou a
inconstitucionalidade da incidência do ICMS sobre operações de transferência de bens ou mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte
, por ausência de fato gerador tributável, consubstanciado em ato de mercancia:

[...]
O Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente o pedido formulado na presente ação, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3o, II, 12, I, no trecho ‘
ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular
’, e 13, §4o, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996, nos termos do voto do Relator.
[...]. (STF, Tribunal Pleno, ADC 49/RN, relator Ministro Edson Fachin, julgado em 19/4/2021).

Posteriormente, por meio de decisão proferida em 19/4/2023, o Plenário do Supremo Tribunal Federal deliberou pela modulação dos efeitos do julgado na ADC n. 49/RN, estabelecendo que os efeitos da decisão de mérito somente incidirão a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando, contudo, os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, em
29/4/2021
(STF, Tribunal Pleno, embargos de declaração na ADC 49/RN, relator Ministro Edson Fachin, julgado em 19/4/2023).

No caso concreto, o impetrante se enquadra integralmente na ressalva fixada pela Suprema Corte, uma vez que em
27/4/2017
, obteve, nos autos do mandado de segurança n. 0006196-98.2017.8.11.0004,
decisão liminar favorável, que determinou à autoridade coatora a abstenção da cobrança de ICMS sobre os mesmos deslocamentos de semoventes ora questionados
.

A liminar deferida foi posteriormente confirmada por sentença concessiva proferida em 27/10/2017, cuja eficácia foi ratificada por decisão colegiada que não proveu o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, resultando em trânsito em julgado que assegura ao impetrante o direito subjetivo à não incidência do ICMS sobre as operações de deslocamento de semoventes entre propriedades de sua titularidade.

Dessa forma, consideradas as particularidades do caso concreto, mostra-se acertada a sentença que concedeu a ordem mandamental, porquanto reconheceu a existência de decisão judicial transitada em julgado, proferida nos autos do mandado de segurança n. 0006196-98.2017.8.11.0004, que já assegurava ao impetrante o direito à não incidência do ICMS sobre operações de deslocamento de semoventes entre estabelecimentos de sua titularidade, circunstância que o insere na ressalva prevista na modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 49, tornando indevida a exigência fiscal consubstanciada na notificação ora impugnada.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026